Tribunal: TJDFT
Processo: 0741987-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741987-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO BARAUNA DE CAMARGO APELADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o autor/apelado para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se a quantia transferida ao ID 53552140 corresponde a 10% do proveito econômico obtido pelo apelante/réu no processo n. 0736860-18.2022.8.07.0001. Após, retornem os autos conclusos. Mantenha-se o feito incluído na pauta de julgamento (ID 53504167). Desembargador Eustáquio de Castro Relator